Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718764-51.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ABINADABI SANTANA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. QUALIFICADORA DE FRAUDE. CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. 2. No crime de furto mediante fraude, o agente aplica o ardil para diminuir a vigilância da vítima sobre o bem, de modo a praticar a subtração sem que a vítima perceba. O fato de o ardil utilizado ter sido identificado pelo segurança do estabelecimento vítima não descaracteriza a qualificadora da fraude, pois graças ao artifício - que consistiu no ato de o réu sair do provador vestindo as roupas da loja - não impediu a consumação do furto. Assim, patente a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso II, do CP. 3. O fato de apenas ter sido prestado um depoimento em juízo não conduz à absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos diversos outros elementos fortificando o aludido depoimento, tornando o conjunto probatório apto a demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. 4. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 5. É possível valorar negativamente a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois, nesse caso, fica evidenciada a maior reprovabilidade de sua conduta, em virtude do desrespeito pela aplicação da justiça. Além disso, não há falar em bis in idem, pois não se considera a condenação anterior em si, mas o comportamento contumaz do agente, o que tem consequências tanto na dosimetria como na execução penal. 6. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 7. Não havendo demonstração do transcurso do prazo do período depurador, deve ser mantida a agravante da reincidência. 8. Não há arrependimento posterior quando não estiver demonstrado que o réu restituiu voluntariamente os bens furtados. 9. A pena pecuniária deve ser exasperada proporcionalmente ao incremento operado na pena privativa de liberdade. 10. Em virtude da reincidência há de ser mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o do CP, além de não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP). 11. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o recorrente não demonstra grau de culpa e periculosidade que justifiquem a imposição do regime inicialmente semiaberto. Afirma que embora a reincidência possa ensejar o início de cumprimento de pena em regime mais gravoso, não há obrigação legal ao agravamento da situação do condenado, o que será definido a critério do magistrado, de acordo com critérios de proporcionalidade. Assevera que o quantum de pena fixado restou muito aquém do patamar de previsto para o regime semiaberto. Requer, assim, a alteração do regime prisional imposto para o início do cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA ABAIXO DE QUATRO ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FIXOU O REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A letra expressa da lei penal indica três critérios a serem considerados para a fixação do regime prisional inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade: quantidade de pena e reincidência (alíneas a, b e c do § 2.o do art. 33 do Código Penal); e circunstâncias judiciais (§ 3.o do art. 33, que remete ao art. 59, ambos do Código Penal). 2. Assim, a fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis. 3. No caso, tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto. 4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e, assim, negar provimento ao recurso especial da Defesa. (EAREsp n. 1.905.458/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 3/4/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023